Tribunal: TJMT
Processo: 0009227-98.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009227-98.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO CARNEIRO ROSSI - CPF: 041.513.271-18 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 013.221.291-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICOLINO ANGELO DO NASCIMENTO - CPF: 818.354.931-49 (VÍTIMA), DANIELA CONCEICAO DO NASCIMENTO MORENO - CPF: 056.229.701-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELE CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 066.929.321-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA CONCEICAO DE MIRANDA - CPF: 014.608.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 013.221.291-93 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PUBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida, em correspondência com as circunstâncias judiciais favoráveis e com o
quantum
da reprimenda corpórea aplicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 9227-98.2018.811.0002 (código 538684), que tramitou no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
Luiz Rogerio Carneiro Rossi
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos, de detenção, em regime aberto, e com a convolação da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, também pelo mesmo período da reprimenda imposta.

Devidamente intimado, o sentenciado manifestou o interesse recursal, e, por intermédio de seu defensor Dr. Everton Henrique de Moraes Barradas, maneja o presente recurso de apelação, almejando em suas razões recursais (Id. 150135808), a redução do prazo de suspensão da habilitação, pois foi aplicada de forma desproporcional ao disposto no artigo 293 do CTB e aos critérios do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 150135823) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Nesta segunda instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalicio Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Luiz Rogerio Carneiro Rossi

foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos, de detenção, em regime aberto, e com a convolação da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, também pelo mesmo período da reprimenda imposta.

Por pertinente, ressalto excertos da inicial acusatória:

“No dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 18h00min, na BR 070, Km 512, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado LUIZ ROGERIO CARNEIRO ROSSI, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima NICOLINO ANGELO DO NASCIMENTO.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado LUIZ ROGERIO CARNEIRO ROSSI, conduzia o veículo Fiat Uno, de placa JYF-6262, cor preta, ocasião em que de forma imprudente ao realizar manobra de ultrapassagem na ponte da Rodovia dos Imigrantes, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra a motocicleta Honda CG 125, de placa NJC-8763, de cor preta, conduzida pela vítima NICOLINO ANGELO DO NASCIMENTO, a qual trafegava regularmente na sua mão de direção.

Em razão do choque a vítima sofreu lesões corporais que resultaram na sua morte (conforme laudo pericial de fls. 37/57 e certidão de óbito de fls. 36).

Reportam-se os autos, que o indiciado LUIZ ROGERIO descumpriu o dever de cautela do art. 302 do CTB, pois realizou ultrapassagem na ponte, a qual tinha sinalização e faixa dupla contínua amarela.”
(Id. 150135805).

Como já relatado, na presente insurgência recursal, a defesa busca, a redução do prazo de suspensão da habilitação.

Com razão.

No caso em apreço, verifica-se da sentença condenatória que o magistrado singular aplicou a reprimenda basilar
no mínimo legal, por considerar que não incidiam circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contudo, ao mesmo tempo, sem fundamentação alguma, simplesmente estabeleceu a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

É evidente o desacerto do magistrado sentenciante no que condiz ao tempo de suspensão da habilitação.

Como cediço, a pena acessória de suspensão ou de proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor insere-se no campo de discricionariedade vinculada do magistrado, devendo, contudo, guardar correspondência com a culpabilidade do réu, respeitando-se os limites mínimo e máximo previstos no artigo 293 do CTB, de seguinte teor:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Como dito linhas acima, constata-se que nenhum motivo foi apontado pelo juiz sentenciante no sentido de justificar a fixação da suspensão da CNH pelo mesmo prazo da pena corpórea, sobretudo porque a reprimenda corporal foi fixada em seu patamar mínimo, não havendo quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado.

Sobre o tema:

“(...) 1. Não havendo justificativa adequada para imposição da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor acima do patamar mínimo, uma vez que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao apelante e a sanção corporal foi fixada no patamar mínimo, impõe-se a redução para 02 (dois) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Recurso provido.”
(TJ/MS – APL 0001683-69.2013.8.12.0014 MS 0001683-69.2013.8.12.0014 – 3a CCrim. – Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa – Julgado em 28.9.2017).

Dessarte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida a patamar que corresponda às circunstâncias judiciais favoráveis e com as demais etapas da dosimetria da pena, de sorte que estabeleço o prazo de suspensão para dirigir veículo automotor, ou proibição de obter habilitação, pelo período de 2 meses.

Por todo exposto,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
provimento ao recurso defensivo
para reduzir o prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023